Tribunal: TJSP
Processo: 1000069-83.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento da existência de defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar a operação de cartão de crédito consignado objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos

Ementa:
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento da existência de defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar a operação de cartão de crédito consignado objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos efetuados em benefício previdenciário, porque decorrente de contratação que não a obriga, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação pela parte autora - Reconhecido que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a inexigibilidade da dívida do cartão de crédito consignado objeto da ação.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito e defeito de serviço, da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar documento relativo ao contrato bancário objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS - Manutenção da condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data da prolação da r. sentença recorrida - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar documento relativo ao contrato bancário objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, seguido da insistência da parte ré instituição financeira na exação, bem como na necessidade da parte autora demandar em Juízo para obter solução do defeito de serviço da própria instituição financeira, para cessar a ilícita apropriação de verba de caráter alimentar, constitui fato gerador de dano moral, porquanto, é fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
INDÉBITO E DOBRO - No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexigibilidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se reformar a r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora, de forma simples, para pagamentos das parcelas ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e em dobro, para os pagamentos das parcelas após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, com incidência de correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido - A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige prova do pagamento indevido e, conforme a atual orientação do Eg. STJ, não é exigível a prova de má-fé do fornecedor de produtos na exação, visto que basta de sua culpa, sendo certo que, pela modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, essa orientação, no que concerne ao contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, está limitada a pagamentos, para satisfação de cobrança indevida, realizados após a data da publicação dos julgados, em questão, o que ocorreu em 30.03.2021, prevalecendo, para período anterior, a orientação da necessidade de prova de má-fé do fornecedor.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora, provido, em parte.